Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-11.2019.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001456-11.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATH DE SOUZA CANHIZARES - CPF: 026.957.861-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTEFANI RODRIGUES TIMOTEO (VÍTIMA), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), DEVANIR RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 035.443.591-46 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATH DE SOUZA CANHIZARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º DO CP) – AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’ DO CÓDIGO PENAL –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
NÃO PROVIDO –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.

11.340
/2006 não acarreta bis in idem, pois a
Lei Maria da Penha
visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (...)”
(AgRg no
AREsp n. 1.079.004/SE
)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001456-11.2019.8.11.0010

APELANTE: JONATH DE SOUZA CANHIZARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos n. 0001456-11.2019.8.11.0010, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Jonath de Souza Canhizares
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9° c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal (id. 126099265 – pág. 120).

Em suas razões de inconformismo, a defesa pleiteia a revisão da segunda fase do processo dosimétrico para afastar a agravante do art. 61, II, ‘f’ do Código Penal, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
por sua aplicação cumulativa com o § 9º do art. 129, do Código Penal
(id.
126099265
– pág. 138/141).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id.

126099269).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença combatida (id. 127294171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATH DE SOUZA CANHIZARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a materialidade e autoria delitiva não são questionadas, sendo objeto do presente recurso apenas a readequação da dosimetria da pena.

Aduz a defesa que:

“(...) a lei 11.340/2006 inclui o parágrafo nono no art. 129
com o objetivo de penalizar de forma mais grave a lesão corporal praticada no âmbito das relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Através da mesma lei foi inserida a circunstância agravante prevista na alínea “f”, de modo que a pena será aumentada caso o agente o pratique prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher.

Deve-se ponderar, contudo, que o próprio caput do art. 61, ao elencar as hipóteses de agravamento da pena, ressalva expressamente as situações em que as circunstâncias ali previstas constituem ou qualificam o crime, como no presente caso, em que há a previsão pressa já no art. 129, §9º do Código Penal.

Percebe-se, portanto, a aplicação cumulativa dos dois artigos mencionados, além de encontrar vedação expressa no Código Penal, configura bis in idem, na medida em que pune o agente de forma mais grave de forma duplicada por um único motivo. (...)”

(sic do id. 126099265
– pág. 138/141)

Entretanto, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ do Código Penal, juntamente com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não configura
bis in idem
, uma vez que a Lei Maria da Penha recrudesceu o tratamento de casos envolvendo o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido temos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART.
61
,
II
, F, DO
CP
. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
Código Penal
não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos
129
,
§ 9º
, e
147
do
CP
, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do
Código Penal
.2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.

11.340
/2006 não acarreta bis in idem, pois a
Lei Maria da Penha
visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no
AREsp n. 1.079.004/SE
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 1808261/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)”

E ainda:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação nos termos da sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022